Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717708-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Na certidão de ID 26579234, o oficial de justiça certifica que, ao intimar pessoalmente a vítima sobre a decisão que relaxou a prisão do paciente e aplicou medidas protetivas e monitoração eletrônica, a vítima informou que mudou de endereço. Assim, como a área de exclusão da monitoração eletrônica compreende o endereço residencial da vítima, devem ser alterados os termos do mandado de monitoração, para garantir a efetividade da medida cautelar em preservar a integridade física e psíquica da ofendida. Diante do exposto, altero a área de exclusão da monitoração eletrônica, devendo constar o novo endereço residencial da vítima Hosana Ramos dos Santos, a saber, “CHÁCARA 84, CONJUNTO C1, CASA 42 fundos, entrada pela parte lateral do lote (portão alaranjado). O lote é o último lote do conjunto C1” - Ceilândia/DF (ID 26579234), fixando o raio de 500 (quinhentos) metros como distância mínima a ser respeitada pelo paciente, sem prejuízo de ulterior modificação pelo Juízo de origem, tanto de áreas de inclusão e/ou exclusão, caso entenda necessário. Expeça-se novo mandado de monitoramento eletrônico, devendo a Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME tomar as providências cabíveis para alterar a área de exclusão, notificando o paciente. Comunique-se, com urgência, a Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME (telefone 3361.3342 – e-mails: nuate.cime@seape.df.gov.br e nuarq.cime@seape.df.gov.br), encaminhando-lhe cópia da presente decisão e do novo mandado de monitoração. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que, ao encaminhar à Vara de origem cópia do acórdão do presente julgamento, remeta igualmente cópia do mandado de monitoração eletrônica, do termo de compromisso prestado pelo paciente e da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador